Tribunal: TJSP
Processo: 1005418-16.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Fraude bancária – Alegação de transações bancárias realizadas por terceiros, após furto de celular - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do réu – Réu que não se desincumbiu do seu ônus – Falha na prestação do serviço evidenciada – Repetição do indébito – Manutenção – Danos morais – Afastamento – Ausente prova da ofensa à honra, à

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Fraude bancária – Alegação de transações bancárias realizadas por terceiros, após furto de celular - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do réu – Réu que não se desincumbiu do seu ônus – Falha na prestação do serviço evidenciada – Repetição do indébito – Manutenção – Danos morais – Afastamento – Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO